Tribunal: TJDFT
Processo: 0723001-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI No 13.431/2017. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. TESTEMUNHA ADOLESCENTE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEPOIMENTO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PROCEDÊNCIA. A interpretação sistemática e teleológica da Lei no 13.431/2017 conduz à conclusão de que a intenção do legislador foi a de garantir à criança e ao adolescente, vítima ou testemunha de violência, uma escuta especializada, sempre que possível, realizada uma única vez, mediante a colheita de depoimento especial, em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência. Destarte, no tocante ao previsto no artigo 11, § 1o, da Lei no 13.431/2017, constata-se que a Lei não pretende excluir da modalidade de depoimento especial as crianças e os adolescentes maiores de 7 anos ou que não tenham sido vítimas de violência sexual. Pelo contrário, o legislador apenas ressalvou que, na hipótese de crianças menores de 7 anos e nos casos de violência sexual, o depoimento especial das vítimas ou testemunhas deve seguir o rito cautelar de antecipação de prova.